Tribunal: TJDFT
Processo: 0761846-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0761846-88.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NAOSHI IGARASHI NOBAYASHI RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao Ministério Público por se tratar de ação relacionada à saúde. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento. Brasília, 9 de março de 2023. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator